Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713394-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DA ROCHA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705061-26.2024.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que autorizasse e custeasse o tratamento oncológico em favor da parte autora. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo em decisão ID 57648926, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 58224555. Em petição de IDs 58985243 e 62290583, os agravados comunicaram o falecimento da parte autora e em petição de ID 62311113 a parte agravante requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de se tratar de direito personalíssimo e da perda superveniente do objeto. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de tutela recursal, foi noticiado no presente recurso o falecimento da parte autora/agravada. Tendo em vista que o objeto recursal consiste no custeio do tratamento oncológico da autora, este deve ser reconhecido como direito personalíssimo. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 17:28:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora